Tribunal: STF
Processo: HC 224680
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-19
Data de publicação: 2023-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. QUESTÕES NÃO APRECIADAS PELO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. PRISÃO DOMICILIAR: NÃO CABIMENTO. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 777.948/ES.  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada em 18/05/2022, ante a suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inc. II, c/c o art. 14, inc. II, do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado). 



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, que denegou a ordem. Contra essa decisão, formalizou-se habeas corpus no STJ.  



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta não demonstrada a existência de indícios suficientes de autoria. Alega a inidoneidade dos fundamentos da prisão. Aponta a viabilidade da prisão domiciliar, por ser o paciente pai de criança de 3 anos de idade e responsável pelo seu sustento. Assinala o excesso de prazo da prisão cautelar, pontuando perdurar há mais de 8 meses. Frisa as condições pessoais favoráveis: primariedade, residência fixa e trabalho lícito.



    5. Requer, em sede liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva. Subsidiariamente, pleiteia a substituição por custódia domiciliar ou medida cautelar diversa. 



    É o relatório. 



    Decido.  



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645- AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



    7. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    8. O Juízo, ao manter a prisão preventiva do paciente, assentou a gravidade concreta da conduta e a necessidade de assegurar a garantia da ordem pública. Confira-se o seguinte trecho:



    “Quanto à alegação de necessidade de revogação, ao contrário do que afirmado pela defesa, a decisão se encontra suficientemente fundamentada, tendo sido a prisão decretada como garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do crime imputado, o qual foi cometido, segundos as provas indiciárias até então colhidas, em um contexto de disputa do controle do tráfico de drogas neste município, em plena luz do dia, com a utilização e disparos de arma de fogo de significativo potencial lesivo. 



    Essa situação demonstra, a um só tempo, a necessidade de prisão para garantia da paz social, abalada com a ousadia dos réus que efetuaram diversos disparados no centro da cidade, bem como impossibilidade da substituição da prisão por outra medida cautelar diversa que, a toda evidência, não se mostraria eficaz. 



    Por fim, quanto à concessão da prisão domiciliar, ao argumento de que o réu possui filho de três (03) anos que depende dos seus cuidados, de igual modo não merece acolhimento, pois não há nenhum elemento que demonstre ser ele o único responsável do menor, de modo a revelar a imprescindibilidade da medida. Por essas razões, mantenho a prisão preventiva outrora decretada.” (e-doc. 11, p. 1; grifos nossos).



    9. O Superior Tribunal de Justiça, confirmando a ótica do Tribunal de Justiça, assentou a necessidade de garantir a ordem pública:



    “Da análise do excerto acima colacionado, verifica-se que a decisão reprochada evidenciou, de maneira inconteste, lastreada em dados concretos extraídos dos autos, a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta atribuída ao Paciente, consistente em tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil, posto que, supostamente, ele teria participado da empreitada criminosa perpetrada com o objetivo de ceifar a vida da vítima, contra a qual foram efetuados disparos de arma de fogo, não se consumando o delito por circunstâncias alheias à vontade do agente, sendo que, em tese, o delito teria como motivação a "disputa pelo comércio de entorpecentes", a evidenciar um maior desvalor da conduta e a periculosidade do Paciente, justificando a medida constritiva imposta em seu desfavor.” (e-doc. 12, p. 5; grifos nossos).



    10. Assim, ficou demonstrada a gravidade concreta da conduta, considerado o seu modus operandi, fazendo-se necessária a custódia para a garantia da ordem pública. As premissas veiculadas encontram respaldo na jurisprudência desta Suprema Corte. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI E FUGA DO DISTRITO DA CULPA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



     (HC nº 202.445-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia Segunda Turma, j. 28/06/2021, p. 30/06/2021).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



     (HC nº 183.446-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16/06/2020, p. 15/07/2020; grifos nossos).



    “Penal e Processo Penal. HC impetrado contra decisão que indeferiu liminar no bojo de idêntica ação constitucional. Homicídio tentado – art. 121, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal. Prisão preventiva para garantia da ordem pública. Periculosidade aferida pelo modus operandi. Fundamentação idônea. Inexistência de teratologia no ato impugnado. Atuação ex officio do STF. Impossibilidade. Incidência da Súmula 691/STF. 1. A ausência de teratologia no ato impugnado faz incidir o óbice da Súmula 691/STF, in verbis: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de ‘habeas corpus’ impetrado contra decisão do relator que, em ‘habeas corpus’ requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. 2. In casu, o paciente foi denunciado pela prática de tentativa de homicídio e teve a prisão preventiva corretamente decretada, a bem da ordem pública, com esteio na gravidade concreta do crime, aferida pelo modus operandi consistente em ter atentado contra a vida do próprio irmão, que teve o braço decepado a golpe de fação após discussão sobre partilha de bens de herança. 3. Habeas corpus extinto, com fundamento na Súmula 691/STF, restando revogada a liminar concedida.” 



    (HC nº 125.914/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/06/2015, p. 25/06/2015; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II, III E IV, DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI DA CONDUTA CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO PARA O TÉRMINO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INOCORRÊNCIA. 1. A decisão que manteve a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública. Sobressai, no caso, a gravidade concreta da conduta da paciente, “que inconformada com o término do relacionamento com seu ex-marido, invadiu a casa da vítima, ainda de madrugada, e, de inopino, desferiu-lhe duas facadas, uma delas pelas costas”. Essas circunstâncias, “somadas à notícia de que teria ameaçado matar também o ex-companheiro, evidenciam a reprovabilidade acentuada da conduta imputada à agente, bem como a sua efetiva personalidade violenta e periculosidade social”. 2. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do Estado-Juiz. Inexistência de mora processual atribuível ao Poder Judiciário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 170.980-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 28/06/2019, p. 05/08/2019; grifos nossos).



    11. Igualmente improcede o pedido de colocação em prisão domiciliar. Para além de não demonstrar ser imprescindível aos cuidados da criança, o paciente é acusado de ter cometido crime com violência contra pessoa. Nesse mesmo sentido, confiram-se:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. O cometimento de crime com violência ou grave ameaça inviabiliza a concessão da prisão domiciliar. 3. Não comprovada a responsabilidade única pelos cuidados do filho menor. 4. Crime praticado nas proximidades da residência da criança. 5. Agravo improvido.”



    (HC nº 210.134-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 09/05/2022, p. 17/05/2022; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Homicídio qualificado tentado. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática de não conhecimento do writ impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Precedentes. Substituição pela prisão domiciliar para cuidar de filhos menores de doze anos. Impossibilidade. Crime praticado mediante violência. Alegada falta de fundamentação idônea. Custódia fundamentada na garantia da ordem pública em face da periculosidade da agente, revelada pelo modus operandi e pela gravidade em concreto da conduta. Ausência de constrangimento ilegal que ampare ordem de habeas corpus ex officio. Regimental não provido.”



    (HC nº 209.669-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 28/03/2022, p. 29/04/2022; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico de drogas. Prisão em flagrante convertida em preventiva. 3. Impetração contra decisão que indeferiu medida liminar no Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade. Súmula 691. 4. Aplicação do art. 318 do CPP (prisão domiciliar mãe de menores de 12 anos). Necessidade de comprovação de requisitos além dos critérios objetivos da norma. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (HC nº 144.537-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 1º/09/2017, p. 13/09/2017; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, NAS FORMAS CONSUMADA E TENTADA, E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONTEMPORANEIDADE. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO. REINCIDÊNCIA. VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...) 5. Prisão domiciliar afastada pelas instâncias anteriores diante da não demonstração da imprescindibilidade da Agravante no cuidado dos menores, da reincidência e da prática de crimes com emprego de violência ou grave ameaça à pessoa. Precedentes. 6. Para acolher a tese defensiva no sentido da inexistência de indícios de autoria delitiva, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 7. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 207.084-AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 11/11/2021, p. 18/11/2021; grifos nossos).



    12. Registro, ainda, que o fato de o paciente apresentar atributos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; e RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022).



    13. Por fim, quanto às alegações de excesso de prazo da custódia e de ausência de indícios suficientes de autoria, os pontos não passaram pelo crivo do STJ. A atuação originária desta Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    14. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    15. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de fevereiro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator